Tribunal: STF
Processo: RHC 203747
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por R.R.S., contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC n. 650.763 - MG. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 217-A (estupro de vulnerável) c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, à pena de 9 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Na ocasião, foi-lhe vedado direito de recorrer em liberdade. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMG postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada.
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita?
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Apresentada fundamentação concreta pelo decreto prisional, evidenciada nas circunstâncias do delito de estupro de vulnerável, diante da periculosidade do agente, que praticou atos libidinosos com menor de idade autista, filho de seu primo, valendo-se do fato de estar incluído no seio familiar, não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva.
    2. Agravo regimental improvido”. (eDOC 10)
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar da paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.
    Argumenta, ainda, a ausência de realização da audiência de custódia. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    As razões não comportam acolhimento. Explico. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    O Juízo de origem decretou a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos: 
    “Como já ressaltado em decisão anterior o suposto crime, em tese, teria sido praticado em ambiente doméstico, havendo parentesco entre os envolvidos. Ademais, a suposta vítima portadora de deficiência mental, estando vulnerável a possível reiterações delituosas por parte do acusado.
    (…)
    Contudo, desde a prisão do acusado até a presente data, não houve alterações fáticas ou processuais capazes de ilidir os requisitos que deram causa à decretação da prisão cautelar, sendo a única medida capaz de evitar a reiteração criminosa, se mostrando, neste momento, insuficiente à aplicação de medidas cautelares.
    Ressalte-se que a despeito da primariedade do agente o crime em apreço, supera o limite legal previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal, sendo a prisão do mesmo fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, de modo que a prisão preventiva se mostra a única medida eficaz para resguardar a suposta vítima e garantir a plena instrução processual, vez que se trata de imputação da prática do crime de estupro de vulnerável praticado em ambiente doméstico, já tendo sido, inclusive, indeferida ordem de Habeas Corpus, conforme acórdão de fls. 143/157”. (eDOC 2, p. 24)
    Já o STJ, ao indeferir liminarmente o HC 650.763 - MG, consignou o seguinte: 
    “Como se vê, consta do decreto prisional fundamentação que deve ser considerada idônea, com esteio na gravidade da conduta praticada pelo réu, ora paciente, o qual, valendo-se do fato de estar incluído no seio familiar, praticou sexo oral com menor de idade autista, filho de seu primo.
    A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva a verificação de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade do agente que pratica atos libidinosos com vulneráveis. Confira-se: RHC 104.984/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 26/02/2019; HC 422.488/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018; HC 369.486/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017; HC 352.164/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 31/08/2016; HC 132.604/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 19/04/2010.
    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015.
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus”. (Consulta ao Sítio do STJ, nos autos do HC 650.763 - MG)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, aliado a possibilidade de reiteração delitiva, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Isso porque há notícias nos autos de que a vítima era do seio familiar do acusado, além de ser autista e não demonstrar possibilidade de resistência.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 
    Por fim, muito embora, no meu entender, o paciente tenha direito à audiência de custódia, pois preso preventivamente, o atual estado pandêmico não a recomenda, nos termos da própria Recomendação do CNJ invocada pelo impetrante. 
    Ante o exposto,, nego provimento ao recurso, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente